Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) 0720187-79.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. Não conhecido o conflito (id 59527721), a interessada requer a condenação do suscitante na forma do CPC 81, em razão do caráter protelatório e a má-fé deste ao movimentar de forma indevida o Judiciário, gerando custos desnecessários e atrasos na tramitação dos feitos (id 59956147). Espontaneamente (id 59959018), o suscitante manifestou-se pelo indeferimento do pedido. Alega a ausência de regularidade processual, ante a falta de procuração do patrono da interessada. Além disso, defende que o conflito de competência, suscitado com base no regular exercício do direito de petição, não teve o intuito de protelar ou atrasar os feitos a ele relacionados. Por fim, renuncia o prazo recursal da decisão id 59527721, pugnando pela certificação do trânsito em julgado e arquivamento. 2. A regularidade da representação processual da interessada pode ser aferida a partir das procurações juntadas nos feitos relacionados no presente conflito, destacando-se, por oportuno, o instrumento juntado na demanda possessória (Proc. 0718555-15.2024.8.07.0001, id 196481750). O não conhecimento do conflito, pelos fundamentos constantes da decisão id 59527721, não revela nenhuma das hipóteses do CPC 80. Frise-se, por oportuno, que a breve tramitação do conflito não ocasionou nenhum atraso na marcha processual dos demais feitos, o que afasta o alegado caráter protelatório. Logo, o pedido de condenação do suscitante por litigância de má-fé não prospera, porquanto sua atuação circunscreveu-se ao seu direito de ação, inexistindo quaisquer abusos. Indefiro, pois, id 59956147. Ante a renúncia ao prazo recursal pelo suscitante, certifique-se o trânsito em julgado da decisão id 59527721 e dê-se baixa. Intimem-se. Brasília/DF, 17/06/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator